Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732198-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS FRANCOIS RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS, ROSA MARIA BRAZ DE OLIVEIRA MORAIS, CLOVES GONÇALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. PRIMEIRO NEGÓCIO DESFEITO EM AÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA SEGUNDA VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A rescisão do primeiro negócio de compra e venda do veículo, em que foi outorgada procuração em causa própria, gera a nulidade da segunda venda do veículo ao autor, respondendo os vendedores solidariamente pelos danos causados ao adquirente de boa-fé. II – Com a declaração da nulidade da compra e venda do veículo, o possuidor de boa-fé possui direito à indenização pelos gastos com a manutenção do veículo, arts. 182 e 1.219 do CPC. III – A distribuição do pagamento das custas e dos honorários advocatícios será proporcional à sucumbência das partes na demanda, art. 86, caput, do CPC. IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 182, 186 e 1.219, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de relação jurídica entre a parte recorrida e ele, bem como a sua indevida condenação ao pagamento dos danos materiais apontados pela parte adversa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 182, 186 e 1.219, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005